Tribunal: TJDFT
Processo: 0701096-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. AMEAÇA, LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO SIMPLES E QUALIFICADA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (POR DUAS VEZES) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. ATIPICIDADE DE CONDUTA E ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA MANTIDA. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do CP), violação de domicílio qualificada e simples, descumprimento de medida protetiva (por duas vezes) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, e considerando ainda que a violência ocorre, na maioria das vezes, às escondidas, a relevância da palavra da vítima se faz imprescindível para a condenação, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade de conduta.

2. Para a configuração do crime de ameaça, sequer é necessário que a vítima acredite que o agente cumprirá o mal prometido, bastando que a conduta seja suficiente para provocar-lhe temor, independente da sua reação, conforme se posiciona o Superior Tribunal de Justiça.

3. Estando pelo conjunto probatório configuradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal contra a mulher, em contexto de violência doméstica, tudo confirmado por fotografia acostada aos autos corroborada pelos depoimentos coesos, a condenação é medida que se impõe. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.

4. O crime de violação de domicílio é classificado como de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia sem o consentimento de quem de direito, como no caso dos autos em que o acusado invadiu área privativa do lote em que residia a ofendida, sendo prescindível perícia no local para constatar a materialidade delitiva.

5. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A da Lei no 11.343/2006) tutela bem jurídico indisponível, qual seja, a Administração da Justiça. Assim, o descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas pelo Poder Judiciário configura, irremediavelmente, o delito em tela, ainda que o imóvel seja de propriedade exclusiva de um dos nubentes, tendo em vista que tal fato não pode prevalecer sobre a segurança e integridade física e psíquica da vítima.

6. Embora tendo ciência de forma inequívoca da vigência das medidas protetivas em seu desfavor, o acusado desobedeceu-lhes, de maneira que foi até a residência da vítima e lá permaneceu, sem sua autorização.

7. Não há falar em erro de proibição quando o agente pratica a conduta delitiva depois de regularmente intimado acerca da existência da medida protetiva, mas, mesmo assim, desobedece à ordem judicial e mantém contato com a vítima.

8. O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

9.Ainda que presente a atenuante da confissão espontânea, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

10. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, razão pela qual não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, no valor proporcional e razoavelmente determinado pelo Sentenciante.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.